Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744491-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Condomínio Irregular – Taxas Condominiais – Suspensão da Exigibilidade – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA PAULA RONCISVALLE em desfavor de CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Em síntese, a parte autora narra é proprietária de lotes no condomínio réu e que vem sendo cobrada indevidamente pelo pagamento de taxas condominiais. Assim, requer tutela de urgência consistente na determinação de que sejam suspensas as cobranças de taxas condominiais. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Tampouco é possível, neste momento processual, vislumbrar a qualquer ilegalidade na cobrança, sendo necessária maior dilação probatória para tanto. Até que se esclareçam as vicissitudes do caso, não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão do autor, sendo prudente a abertura do contraditório. Logo, em análise superficial dos autos, não se verifica a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” De fato, as questões suscitadas pela parte agravante demandam análise após o contraditório e a adequada instrução processual, a fim de se apurar quais serviços ainda estão sendo prestados. Afinal, a Ação Civil Pública (0707962-80.2018.8.07.0018) movida contra a parte agravada e os seus condôminos ainda não transitou em julgado. Com efeito, embora irregular, o condomínio ainda existe, bem como os custos de manutenção rateados na taxa que ora se pretende suspender a exigibilidade. Ausente, portanto, nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Demais, a agravante se limita a afirmar de forma genérica que “o dano é certo: decorre dos prejuízos acumulados pela Agravante mês após mês, enquanto perdurarem as cobranças ilícitas efetuadas pelo Mini Chácaras”, sem esclarecer de que forma o pagamento das taxas de condomínio, que vem sendo realizado por mais de 10 anos, conforme afirma em sua Petição Inicial, é capaz de lhe acarretar atualmente dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator